Tribunal: TJDFT
Processo: 0004312-33.2017.8.07.0008
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-06-06
Data de publicação: 2022-06-13

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL. DIREITO PENAL. CRIME DE MAUS TRATOS. ART. 136, § 3o DO CÓDIGO PENAL. EXAME DE CORPO DE DELITO. CONJUNTO PROBATÓRIO ROBUSTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. A lide versa sobre crime de maus tratos praticado por ascendente contra descendente menor, com treze anos de idade, diante da ocorrência de abuso dos meios de correção e disciplina, tipificado no art. 136, §3o do Código Penal, a dois meses e vinte dias de detenção, determinada a suspensão condicional da pena privativa de liberdade pelo período de prova de 2 (dois) anos, mediante cumprimento das condições a serem impostas pelo Juízo da VEPEMA. A insurgência da apelante apoia-se no argumento de que o depoimento da vítima é contraditório.
2. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
3. Sem embargo, a materialidade e autoria do crime restaram comprovadas pela prova oral produzida na fase instrutória. Conforme se observa do Relatório Policial de ID: 33828354, pag. 6, pela Ocorrência Policial n. 6.279/2017 (ID: 33828354, pag. 7/8), pelas declarações prestadas na fase policial (ID: 33828354, pag. 9/10), pelo Laudo de Exame de Corpo Delito n. 15947/17 (pag. 12/13), bem como pela prova oral produzida em juízo, ID 33829046, essa sob o crivo do contraditório e ampla defesa, os elementos probatórios confluem para a confirmação do excesso cometido pelo apelante, no uso de meios de correção de sua filha, menor de idade, contra a qual desferiu golpes de segmento de madeira.
4. Registre-se que o elemento subjetivo do tipo penal do art. 136 do Código Penal é o dolo, o qual consiste na vontade de expor a perigo a sua vida ou saúde da vítima, abusando dos meios de correção. No caso em exame, consta que o recorrente agrediu fisicamente a vítima, gerando lesões comprovadas por meio de laudo pericial id 33828354. Constatada a prática do crime de maus tratos, impõe-se a confirmação da sentença.
5. Recurso CONHECIDO e IMPROVIDO. Sentença confirmada. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.